Tribunal: TJMT
Processo: 0504971-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0504971-40.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZEFERINO NETO PROFETA DA CRUZ - CPF: 162.729.511-91 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 0504971-40.2015.8.11.0041 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: ZEFERINO NETO PROFETA DA CRUZ.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA JUDICIAL VISANDO PARIDADE EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SENTENÇA EXTINTINVA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – GESTOR DA FOLHA DE PAGAMENTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta demanda judicial visando paridade constitucional em proventos de aposentadoria da parte recorrente, frente ao Estado recorrido, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam deste Ente estadual.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Afirma à legitimidade passiva
ad causam
do Estado recorrido para figurar no polo passivo da demanda judicial.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma à legitimidade passiva
ad causam
do Estado recorrido para figurar no polo passivo da demanda judicial.

A meu sentir,
tenho que deve ser dada guarida a pretensão da parte recorrente, diante do fato de que o Estado recorrente atua como gestor da folha de pagamento.

Assim é da jurisprudência dominante:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA INCAPACITANTE – SENTENÇA DE ILEGITIMIDADE – PRELIMINAR AFASTADA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO ATESTA DOENÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA – AUTO-APLICABILIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No tocante a preliminar de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso na presente demanda, não merece prosperar, uma vez que o Estado atua como o gestor da folha de pagamento, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV . O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o TETO simples do REGIME GERAL da PREVIDÊNCIA social (art. 40, §18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por doença grave, a Emenda Constitucional n° 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o DOBRO do limite máximo estabelecido para os benefícios do REGIME GERAL de PREVIDÊNCIA social. Diante de decisão administrativa do processo no 571933/2016 que reconheceu a doença grave, o requerente faz jus ao pleito para que não incida o desconto referente ao imposto de renda de seus proventos, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1001054-71.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019).

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 –
LEGITIMIDADE
DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha.
(N.U 1001409-81.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento exposto pelo insigne Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada e, com isso, deve voltar os autos ao Juízo Monocrático, para que o regular processamento do feito.

Da conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, reconhecendo a legitimidade do Estado de Mato Grosso e reformar a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020